Tribunal: STF
Processo: ARE 1388986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LV, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Em 29/10/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. RE 827.996/PR. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 



    1. Trata-se de novo julgamento do agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros motivado por despacho proferido pela Vice-Presidência, determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora para analisar a possibilidade de adequar o acórdão ao entendimento firmado no acórdão paradigma do STF (RE nº 827.996/PR- Tema 1.011), nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR, em 26.06.2020, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que "após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011" . 



    3. Ocorre que a hipótese em análise consiste em hipótese em que o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 



    4. No primeiro julgamento, a Turma Julgadora, em acórdão proferido em 19/09/2019, não conheceu do agravo interno, sob o fundamento de que a recorrente reiterou argumentos sem atacar especificamente o fundamento do Desembargador Relator (ausência de legitimidade da seguradora) que, sozinho, se mostra suficiente para a manutenção da decisão combatida, de modo que não deve ser conhecido o presente recurso. 



    5. Nesse diapasão, o entendimento firmado no repetitivo acima mencionado não se aplica ao presente caso, ante a ausência de interesse da seguradora agravante na matéria tratada nos autos. 



    6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que não conheceu do agravo interno.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    De fato, o caso dos autos não se amolda ao Tema nº 1.011 da repercussão geral (RE nº 827.996/PR). Nesse referido paradigma, discute-se o interesse jurídico da CEF para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, com a consequente competência da Justiça Federal para julgamento de ações dessa natureza, situação diversa do presente caso, onde o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão atacado, não conheceu do agravo interno considerando que a agravante, ora recorrente, “reiterou argumentos sem atacar especificamente o fundamento do Desembargador Relator (ausência de legitimidade da seguradora) que, sozinho, se mostra suficiente para a manutenção da decisão combatida, de modo que não deve ser conhecido o presente recurso”.



    Como visto, o Tribunal a quo limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e concluiu pela ausência dos pressupostos válidos para a regular constituição e desenvolvimento do processo.



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente